Tribunal: TJBA
Processo: 0502396-54.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502396-54.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. IDENTIDADE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a interpretação da lei federal, não são devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando a condenação for proferida contra ente público que ela integra. Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502396-54.2016.8.05.0150, sendo Apelante Carlos Motta Tourinho, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelados o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.